Tribunal: TJSP
Processo: 1031627-59.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação monitória. Locação de maquinário. Relatórios de medição aprovados pelo engenheiro para tanto designado pela Requerida. Documentos não impugnados. Irrelevância da ausência de aceite nas duplicatas. Retificação do método de apuração do crédito em face do incontroverso pagamento parcial. Recurso parcialmente provido.